Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-65.2023.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. JUNTADA AOS AUTOS. VALIDADE DA CITAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS.
I – A questão recursal consiste em verificar a validade da citação realizada via postal e, por consequência, analisar a tempestividade dos embargos à execução apresentados pela devedora.
II – O art. 915 do CPC estabelece que os embargos à execução devem ser oferecidos no prazo de 15 dias da juntada do aviso de recebimento, quando a citação da parte executada ocorre pelo correio, conforme o art. 231, inc. I, do CPC.
III – Comprovada a validade da citação via postal, mantida a r. sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução oferecidos pela executada após o prazo legal.
IV – Apelação da embargante desprovida.